Tribunal: TCU
Processo: 013.159/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de supostas irregularidades na condução de pregão eletrônico, cujo objeto era a aquisição de material para pintura. Análise das oitivas e da diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de supostas irregularidades na condução do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 1/2021, realizado pelo Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro/Comando do Exército, no valor estimado de R$ 6.208.277,42, cujo objeto era a aquisição de material para pintura, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, uma vez atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.2. confirmar, no mérito, a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1121/2021-TCU-Plenário , a fim de assinar o prazo de 15 dias para que o Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro anule o Pregão Eletrônico 1/2021, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, 9.3. dar ciência ao Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro que foram identificadas, no referido certame licitatório, as irregularidades consignadas nas letras "a.1" a "a.5" do item 40.1 da instrução da Selog; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro e ao denunciante; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 9.6. arquivar o presente processo.